Tribunal: TJBA
Processo: 8004597-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004597-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO ZAITTER

AGRAVADO: NAIARA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. ABA “EXPEDIENTES” DO PJE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação apresentada pela Executada, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, aplicando o art. 290 do Código de Processo Civil e os Temas 674, 675 e 676 do Superior Tribunal de Justiça, bem como determinou a realização de penhora on-line, sob o fundamento de que a parte teria sido regularmente intimada para o pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que não conhece da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de recolhimento de custas processuais, quando inexistente intimação regular da parte Executada, no sistema eletrônico PJe, para o cumprimento dessa determinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento limita-se ao exame da legalidade da decisão recorrida, não sendo meio adequado para análise aprofundada do mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância.

A prática de atos executórios supervenientes, como a expedição de alvará, não configura perda do objeto do recurso quando fundada em decisão viciada, pois o provimento recursal visa restaurar a legalidade processual e pode impactar a validade dos atos subsequentes.

A impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza de ação de conhecimento incidental, sujeitando-se ao recolhimento de custas processuais, cuja exigência deve ser precedida de regular intimação da parte.

A validade dos atos processuais depende de intimação regular, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC, sendo nulas as intimações realizadas sem observância das prescrições legais, conforme art. 280 do CPC.

No processo eletrônico, a aba “Expedientes” do sistema PJe constitui o meio oficial de comunicação dos atos processuais, sendo indispensável a efetiva geração do expediente para a ciência da parte e o início da contagem dos prazos.

A simples juntada de ato ordinatório nos autos, sem a correspondente expedição de intimação no sistema, não supre a exigência legal de cientificação da parte.

A ausência de registro da intimação para recolhimento das custas na aba “Expedientes” do PJe configura vício insanável, que impede a fluência do prazo e invalida a aplicação da sanção de cancelamento da distribuição.

A decisão que não conhece da impugnação, fundada em intimação inexistente ou irregular, cerceia o direito de defesa do executado e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para, reconhecendo a nulidade da intimação para o recolhimento das custas,
anular
a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberto o prazo para que a Agravante efetue o pagamento das custas da impugnação ao cumprimento de sentença, com o seu regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 272, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.916.926/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2023, DJe 15.12.2023; TJMG, AI nº 1.0000.22.127353-5/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 25.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004597-50.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como agravada NAIARA SILVA SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237